Tribunal: STF
Processo: AI 782236
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRECEDENTES. 
  
1.  Esta Corte firmou orientação no sentido de ser trintenário o prazo prescricional do FGTS. Precedentes. 
2.  Embargos de declaração acolhidos tão-somente para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar o julgado.